Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705406-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA ROSA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELVIRA ROSA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 071135428.2018.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE. A agravante sustenta que o efeito suspensivo dado aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE apenas suprimiu os efeitos da decisão de mérito tomada anteriormente pelo Supremo, restando, assim, restabelecida a vigência e a presunção de constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, de modo que se mostra despiciendo aguardar o trânsito em julgado do acórdão respectivo ou a modulação dos seus efeitos. Ressalta que a decisão que conferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração não determina de sobrestamento dos processos que versem sobre o tema. Tece considerações. Por fim, roga pela concessão do efeito suspensivo, para determinar ao juízo a quo que dê seguimento ao feito até final satisfação da dívida. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão recorrida. Houve determinação de suspensão do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE, ao qual foi concedido efeito suspensivo pelo eminente Min. Relator Luiz Fux (ID. 7952612). Findo o julgamento do Recurso Extraordinário, os autos vieram conclusos, conforme certidão ID 15598012. Em consulta processual, observa-se que, noticiado o julgamento proferido no RE 870947 (Certidão de ID 52839938), o Juízo de origem deu seguimento ao feito (ID 54059335). Intimada a se manifestar quanto a perda do objeto, a agravante afirma que não tem interesse no presente recurso, pugnando, assim, pela declaração da perda superveniente do objeto do recurso (15720174). É o breve relatório. DECIDO. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Verifica-se que, noticiado o julgamento proferido no RE 870947 (Certidão de ID 52839938), o Juízo singular deu prosseguimento ao feito (ID 54059335), tal como perquiria a agravante. Desta forma, resta claro que não subsiste o interesse no prosseguimento do presente recurso, já que não traria qualquer utilidade sob o ponto de vista prático, uma vez que houve regular seguimento da demanda. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta configurada a perda do objeto quando ocorre fato superveniente capaz de ensejar a ineficácia de eventual provimento jurisdicional favorável à apelante. 2. O provimento jurisdicional pretendido (suspensão de cobranças e revisão de faturas) não é mais útil diante do cancelamento das faturas de energia elétrica alusivas à inscrição do condomínio apelante. Assim, presente recurso não merece prosperar por ausência de interesse recursal. 3. Recurso prejudicado. (Acórdão 1150490, 20160111174424APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 439/445) Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente agravo, em virtude da perda superveniente do interesse recursal e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER do recurso. Preclusa, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2020 17:47:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador